Tribunal: TJDFT
Processo: 0713073-38.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo a apelação de ID. 18799919, uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que o faço apenas no efeito devolutivo, porque presente hipótese do artigo 1.012[1], § 1o, da Lei Adjetiva Civil, consubstanciada na concessão de tutela provisória. Recurso isento de preparo em virtude da parte ser beneficiária da justiça gratuita. Contrarrazões ao ID 18799927. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. [1] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.